Tribunal: TJBA
Processo: 8000823-33.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000823-33.2019.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MILTON ALVES DE SOUZA Advogado(s): MARCUS COSTA DE SANTANA, JUCIMARCIA NASCIMENTO DE SA, LUCIANO BARBOSA DE ARAUJO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE SILICOSE E ATIVIDADE COMO PEDREIRO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO ACIDENTE DE TRABALHO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez Acidentária ajuizada por Milton Alves de Souza em face do INSS, com pedido de reconhecimento do nexo causal entre enfermidades pulmonares e a atividade de pedreiro exercida pelo autor, pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente. A sentença julgou procedente o pedido, concedendo aposentadoria por invalidez, sem, contudo, qualificar expressamente sua natureza acidentária. O autor interpôs apelação, defendendo que o benefício deveria ser concedido na modalidade acidentária, com base no laudo pericial que reconheceu o nexo causal com o trabalho e na existência de CAT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente deve ser qualificado como acidentário, à luz da existência de nexo causal entre a doença pulmonar e a atividade profissional do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial atesta que o autor está total e permanentemente incapacitado para atividades laborativas que envolvam exposição a poeiras e agentes químicos, em razão de silicose e sequelas de tuberculose pulmonar. 4. A perícia reconhece expressamente a existência de nexo causal entre a enfermidade e a atividade profissional exercida pelo autor, com histórico laboral exposto a poeiras minerais e sílica em ambientes de construção e reforma de fornos. 5. A perícia indica que a incapacidade do autor é decorrente de exposição ocupacional prolongada e documenta que o autor está incapacitado desde 10/05/2011. 6. Consta nos autos Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), corroborando o reconhecimento da natureza ocupacional da doença, nos termos do art. 42, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 7. A sentença reconhece, em sua fundamentação, que a enfermidade decorre de acidente de trabalho, e declara a competência da Justiça Estadual para julgar a causa, mas omite a qualificação acidentária no dispositivo. 8. A omissão no dispositivo quanto à espécie do benefício deve ser suprida, sem inovação probatória, uma vez que todos os elementos do processo evidenciam o caráter acidentário da incapacidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A qualificação do benefício de aposentadoria por invalidez como acidentário é devida quando o conjunto probatório comprova a existência de nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral. 2. A omissão no dispositivo da sentença quanto à natureza acidentária do benefício pode ser suprida em grau recursal, quando reconhecida expressamente na fundamentação. 3. A exposição ocupacional prolongada a agentes nocivos, como poeiras contendo sílica, caracteriza acidente de trabalho para fins de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, § 2º, e 129, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07